Tribunal: TJBA
Processo: 8000607-91.2021.8.05.0205
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000607-91.2021.8.05.0205 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE MAETINGA Advogado(s): RICARDO TEIXEIRA DA SILVA PARANHOS registrado(a) civilmente como RICARDO TEIXEIRA DA SILVA PARANHOS APELADO: CLAUDIO DUTRA DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO Direito Tributário e Processual Civil. Agravo Interno. Execução Fiscal. Valor inferior ao limite de alçada. Art. 34 da Lei nº 6.830/80. Não conhecimento da apelação. Súmulas 452 do STJ e 17 do TJ/BA. Inaplicabilidade ao caso. O STJ firmou entendimento em regime de recursos repetitivos (REsp 1.168.625/MG) que o recurso de apelação somente é cabível em execuções fiscais cujo valor exceda 50 ORTN, atualizadas monetariamente, sendo inadmissível em casos de execuções fiscais inferiores a esse limite. A atualização monetária de 50 ORTN, em dezembro de 2021, correspondia a R$ 1.043,61, valor muito superior ao da execução fiscal em análise (R$ 54,51), justificando o não conhecimento da apelação. As Súmulas 452 do STJ e 17 do TJ/BA, que tratam da vedação à extinção de ofício de execuções fiscais de pequeno valor, não se aplicam ao caso, pois tratam de matéria diversa, não tendo o condão de afastar a limitação recursal estabelecida no art. 34 da Lei nº 6.830/80. A irrecorribilidade da sentença por meio de apelação não viola o princípio do duplo grau de jurisdição, sendo possível a impugnação da decisão por meio dos embargos infringentes, conforme expressamente previsto em lei. Agravo interno conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº 8000607-91.2021.8.05.0205; Recorrente: MUNICÍPIO DE MAETINGA Recorrido: CLAUDIO DUTRA DA SILVA: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .